Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-98.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005139-98.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL QUEIROZ BARBOSA - CPF: 017.919.331-73 (APELANTE), NAYRA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 043.974.861-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gr
osso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONTRAVENÇÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – APLICAÇÃO DE 1/3 SOBRE A PENA MÍNIMA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO PARA 1/6 – POSSIBILIDADE – PENA-BASE REDUZIDA – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP – FRAÇÃO DE 1/6 CORRETAMENTE APLICADA – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TEMA 983 DO STJ – VALOR FIXADO EM 01 SALÁRIO MÍNIMO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, à pena de 23 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de condená-lo ao pagamento de 01 salário mínimo a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato; (ii) se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e razoável, especialmente quanto às frações aplicadas na primeira e segunda fases; e (iii) se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no âmbito da ação penal.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório quando se mostra coerente, harmônica e corroborada pelos demais elementos dos autos.

4. A contravenção penal de vias de fato consubstancia-se em atos de ataque ou violência contra pessoa que não caracterizam lesões corporais, tratando-se de infração que pode não deixar vestígios, sendo dispensável a perícia para aferição da materialidade.

5. No caso, a materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, termo de declarações, requerimento de medidas protetivas e relatório policial. A autoria restou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, mantida tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, corroborada pela admissão do apelante de que ficou muito bravo ao visualizar mensagens no celular da ofendida.

6. Na dosimetria da pena, embora não haja critério matemático rígido para a fixação da pena-base, o magistrado deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência consolidada admite a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

7. A aplicação da fração de 1/3 sobre a pena-base mínima, sem fundamentação idônea que justifique o aumento superior ao parâmetro jurisprudencial, revela-se desproporcional, impondo-se o seu redimensionamento.

8. Na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base para majoração decorrente da agravante do art. 61, II, "f", do CP mostra-se adequada.

9. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória, tratando-se de dano presumido (
in re ipsa
), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 983.

10. O valor de 01 salário mínimo fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do delito, os transtornos e sofrimento da vítima, a função pedagógica da sanção e a capacidade econômica presumida do réu.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório quando se mostra coerente, harmônica e corroborada pelos demais elementos dos autos.

A contravenção penal de vias de fato pode não deixar vestígios, sendo dispensável a perícia para aferição da materialidade, bastando a palavra segura da vítima para sua comprovação.

Na dosimetria da pena, a aplicação de fração superior a 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente exige fundamentação idônea que justifique o aumento desproporcional, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação, tratando-se de dano presumido (in re ipsa), independentemente de instrução probatória específica.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/41, art. 21; CP, arts. 59, 61, II, "f"; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018 (Tema 983); STJ, STJ, AgRg no AREsp n. 2.311.866/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025; TJMT, Apelação Criminal n.o 1001074-77.2020.8.11.0038, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/12/2023; TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rafael Queiroz Barbosa
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, à pena de 23 (vinte e três) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de condená-lo ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Nas razões recursais, subscritas pela Defensoria Pública, o apelante postula a absolvição, sustentando insuficiência probatória para demonstrar a prática de vias de fato, ao argumento de que a palavra da vítima, isoladamente, não seria suficiente para embasar o decreto condenatório.

Requer, ainda, a reforma da dosimetria, postulando a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase, bem como a redução do percentual aplicado na segunda fase a título da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Ademais, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela possibilidade de parcelamento do respectivo valor.

Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores, ID. 321611409 - Pág. 16.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 321611412 - Pág. 11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher De Souza, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial considerada negativa na primeira fase da dosimetria, mantendo-se, no mais, a integralidade da sentença recorrida, conforme parecer de ID 324835871 - Pág. 12,

nos termos da ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO EM CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO A MAIOR SEM FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO ADOTADA NA SEGUNDA FASE – INVIABILIDADE – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO - DANO IN RE IPSA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TEMA 983, DO STJ - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” ID.

324835871 - Pág. 12.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Rafael Queiroz Barbosa
, imputando-lhe a prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...)Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01/12/2022, por volta das 18:30 horas, em via pública, mais especificamente na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, s/no, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, RAFAEL QUEIROZ BARBOSA praticou vias de fato contra a vítima Nayra Nunes de Almeida, sua então namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, consoante declarações encartadas no ID. 134804059, p. 10.

Alude dos autos, que vítima e Denunciado conviveram por cerca de 02 (dois) anos, sendo o relacionamento permeado por constantes episódios de violência doméstica. Em uma das circunstâncias, RAFAEL chegou a ser preso, todavia, após sua soltura, acabou por convencer Nayra a reatar o relacionamento.

Segundo restou apurado, na data e horário acima informados, RAFAEL foi buscar a vítima em seu local de trabalho. Assim que Nayra se aproximou, o

Denunciado tomou o celular de sua mão e viu uma mensagem encaminhada por um amigo da vítima. Tomado pela ira, RAFAEL passou a chutar Nayra, além de ameaçá-la, dizendo que a mataria e a aguardaria em casa para “dar fim” em sua vida.

Posteriormente, ao chegar em sua residência, Nayra encontrou o local revirado, bem como alguns de seus bens danificados, inclusive algumas roupas rasgadas.” ID. 321611363 - Pág. 2.

I. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

O apelante postula, primordialmente, a absolvição, sustentando insuficiência probatória para demonstrar a prática de vias de fato, argumentando que a palavra da vítima, isoladamente, não seria suficiente para embasar o decreto condenatório.

A pretensão não merece acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela Portaria (ID 321610877), pelo boletim de ocorrência n.o 2022.332378 (ID 321610878 – pág. 05/06), pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (ID 321610878 – pág. 10/11), pelo relatório policial (ID 321610889) e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva, de igual modo, restou inequivocamente comprovada.

I.1. Da prova produzida na fase extrajudicial.

Na fase inquisitorial, a vítima Nayra Nunes de Almeida prestou declarações perante a autoridade policial, relatando que, ao sair do trabalho por volta das 18h30, encontrou o apelante aguardando do lado de fora. Segundo narrou, ele tomou seu celular e, ao ver mensagem de um amigo da vítima,
passou a agredi-la com chutes e a ameaçá-la de morte,
dizendo que a esperaria em sua casa para “dar fim” à sua vida; afirmou que funcionários presenciaram a cena, após o que ele teria seguido em direção à residência dela.

A vítima informou que, ao chegar em casa, encontrou o local revirado, com objetos quebrados e roupas rasgadas, embora o suspeito já tivesse se evadido. Requereu medida protetiva e manifestou intenção de representar criminalmente.

"(...) Que a vítima informa que hoje após sair do seu trabalho por volta das 18:30 seu namorado Rafael estava lhe aguardando do lado de foro, e que ele ao pegar o celular da mão da vítima ao ver uma mensagem de um homem, amigo da vítima, Rafael de imediato não gostou
, passou a chutar a vítima, iniciando novas agressões físicas, bem como passou a ameaçar a vítima
dizendo que iria matá-la e que estaria a aguardando em sua casa para dar fim na vida da vítima; Que funcionários que estavam saindo do trabalho da vítima presenciaram os fatos, situação a qual ele foi embora seguindo em direção a casa da vítima e que a vítima ao chegar em sua casa encontrou sua casa revirada e com alguns objetos quebrados e suas roupas rasgadas, mas o suspeito já teria se evadido do local; Que deseja medida protetiva e quer representar criminalmente o suspeito; Que neste ato a vítima informou de que não está lesionada; Que neste ato não deseja realizar o exame de corpo de delito bem como não deseja realizar perícia de danos." (ID 321610878 – pág. 07/08)

O apelante, interrogado na fase policial, negou a prática da contravenção penal, declarando que, em
01/12/2022
, data dos fatos, foi buscá-la no trabalho, a pedido dela, por volta das
18h30
, para ajudá-la. Disse que viu no celular da vítima uma conversa no WhatsApp com o ex-namorado, mas negou ter tomado o aparelho, afirmando que apenas lhe disse para chamar o “ex” para levá-la para casa e, em seguida, foi embora, sustentando que a ocorrência teria sido registrada porque a deixou no local. Negou ter agredido ou ameaçado a vítima, bem como ter ido à residência dela para quebrar objetos, rasgar roupas ou revirar a casa, asseverando que, após sair do trabalho, foi diretamente para sua residência.

"QUE, o interrogado teve conhecimento das acusações feitas em seu desfavor e deseja se manifestar; QUE, nega todas as acusações feitas pela vítima; QUE, no dia do fato, 01/12/2022, já estava separado da vítima, quando ela pediu que a buscasse em seu trabalho, pois não teria como ir embora, então o interrogado aceitou na intenção de ajudá-la; QUE, chegou no trabalho da NAYRA por volta das 18h30m e a mesma estava com aparelho celular na mão; QUE, quando NAYRA se virou para fechar a porta do trabalho, o interrogado avistou no aparelho celular que ela estava conversando no whatsapp com o seu ex-namorado; QUE, nega que tenha tomado o celular da mão de NAYRA; QUE, então o interrogado se sentiu usado, pelo fato de ter a consideração de ajudar NAYRA ao tempo em que ela conversava com outros homens; QUE, afirma que não agrediu fisicamente NAYRA, disse apenas à mesma que chamasse o outro 'ex' para levá-la para casa, e na sequência, virou as costas e saiu; QUE, a revolta de NAYRA foi porque o interrogado foi embora a deixando no local; QUE, acredita que tenha sido por isso que ela registrou ocorrência; QUE, indagado se após sair do trabalho de NAYRA tenha se dirigido a residência dela, de modo que tenha quebrado objetos, rasgado roupas e revirado a casa, reponde que não; QUE, após sair do trabalho de NAYRA, o interrogado afirma que foi para a sua casa; QUE, torna a repetir que não agrediu a fisicamente a vítima e muito menos a ameaçou dizendo que a mataria; QUE, faz questão de consignar ainda que NAYRA liga para o interrogado diariamente dizendo que deseja vê-lo." (ID 321610882)

I.2. Da prova produzida em juízo

Em audiência, a vítima Nayra Nunes de Almeida ratificou, em essência, as declarações prestadas na fase policial, afirmando que foi atingida por chute nas costas. Relatou que o apelante compareceu ao seu local de trabalho para buscá-la e, ao visualizar mensagem em seu aparelho celular, passou a agir de forma agressiva, ocasião em que teria desferido o referido chute, arremessado o telefone ao chão e proferido xingamentos e ameaças.

Narrou, ainda, que, após o episódio, o apelante teria se dirigido à residência dela e danificado bens do imóvel, além de objetos pessoais e vestimentas. Esclareceu que não realizou exame de corpo de delito e informou que, embora mantivessem relacionamento, não coabitavam, referindo que a relação perdurou, com idas e vindas, por aproximadamente cinco anos, com registros de episódios de violência.

Interrogado em juízo, o apelante
Rafael Queiroz Barbosa
declarou não se recordar de ter desferido chute na vítima. Confirmou, contudo, que visualizou mensagens enviadas por Rodrigo no celular da ofendida — pessoa com quem ela teria mantido relacionamento anterior — e afirmou que, na ocasião, ficou “muito bravo”.

I.3. Da análise da prova

A contravenção penal de
vias de fato
caracteriza-se por atos de agressão ou violência contra a pessoa que
não resultam em lesões corporais
e, por isso, em regra,
não deixam vestígios
(v.g., empurrões, puxões, sacudidas e chutes sem produção de lesão). Nessa hipótese, mostra-se dispensável a prova pericial para a demonstração da materialidade, podendo a condenação apoiar-se em prova oral idônea, notadamente quando o relato da vítima se apresenta firme, coerente e harmônico com o conjunto probatório.

No caso, o depoimento da vítima manteve-se substancialmente uniforme nas fases extrajudicial e judicial, descrevendo a dinâmica da agressão e seus desdobramentos (chute, ofensas e ameaças), bem como a narrativa de danos constatados posteriormente em sua residência. Por sua vez, ainda que o apelante negue a prática da contravenção, reconheceu ter se exaltado após visualizar mensagens no celular da ofendida, elemento que se correlaciona com a motivação descrita pela vítima para o episódio.

Ressalte-se que, em infrações ocorridas no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando se mostra coerente e encontra amparo em demais elementos dos autos, sendo apta a sustentar o édito condenatório (TJMT, Apelação Criminal no 1001074-77.2020.8.11.0038, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12/12/2023, publ. 19/12/2023).

Assim, não se acolhe a alegação defensiva de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA

II.1. Da primeira fase

O apelante requer a reforma da dosimetria, pleiteando a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, na primeira fase.

No ponto, assiste razão ao apelante. Consoante se extrai da sentença, na primeira etapa do critério trifásico, a magistrada
a quo
fixou a pena-base em 20 (vinte) dias de prisão simples, em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial, qual seja, os motivos do crime, reputados fúteis (Id. 321611401 – p. 2).

É cediço que o ordenamento jurídico não impõe critério matemático rígido para a quantificação da pena-base a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conferindo-se ao julgador margem de discricionariedade técnica. Todavia, a individualização da pena deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que eventual exasperação da reprimenda demande fundamentação concreta e compatível com o desvalor atribuído à circunstância valorada negativamente.

A doutrina e a jurisprudência admitem, como parâmetros orientadores, frações como 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima,
ressalvadas hipóteses em que haja motivação idônea a justificar incremento superior
. (AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025) e (AgRg no AREsp n. 2.573.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

Assim, embora inexista direito subjetivo à aplicação automática de fração determinada, a exasperação deve guardar correspondência com a fundamentação expendida.

No caso, observa-se que, embora valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, a pena-base foi majorada em patamar equivalente a 1/3 (um terço) da pena mínima, sem justificativa específica para adoção de incremento superior, circunstância que recomenda o redimensionamento.

Considerando que o art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 comina pena de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, e que apenas os motivos foram sopesados negativamente, reputo adequada a adoção do parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, resultando em acréscimo de 2 (dois) dias,
fixando-se a pena-base em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

II.2. Da segunda fase

Na segunda fase, não há previsão legal expressa quanto ao
quantum
de aumento ou redução decorrente da incidência de agravantes e atenuantes, prevalecendo, na jurisprudência, o entendimento de que, ausente fundamentação concreta para patamar diverso, mostra-se razoável a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“em razão da inexistência de critérios estabelecidos pelo legislador ordinário para a definição do patamar de elevação da pena pela incidência das atenuantes ou agravantes, a jurisprudência deste Tribunal
firmou-se no sentido de ser razoável o acréscimo ou redução da pena em 1/6 (um sexto), devendo a
fixação de fração maior ou menor ser justificada concretamente”
(AgRg no AREsp n. 2.311.866/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Na espécie, a magistrada
a quo
reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, elevando a reprimenda no parâmetro de 1/6 (um sexto), critério que se mostra adequado.

Todavia, redimensionada a pena-base para 17 (dezessete) dias, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) implica acréscimo de 2 (dois) dias, perfazendo a pena intermediária em 19 (dezenove) dias de prisão simples.

II.3. Da terceira fase

Inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição a incidir na espécie. Assim, torno definitiva a reprimenda em 19 (dezenove) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto.

III. DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

O apelante postula a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a possibilidade de parcelamento do valor.

A pretensão não merece acolhida.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é dever do magistrado fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal. Trata-se de obrigação legal expressa, que visa garantir à vítima o mínimo de reparação pelos prejuízos sofridos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que:
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória"
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

No caso em tela, o Ministério Público requereu expressamente a condenação em danos morais na denúncia (ID 321611363).

A jurisprudência consolidada reconhece que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido pela própria prática do ilícito (
in re ipsa
), dispensando-se a produção de prova específica acerca de sua ocorrência ou extensão, uma vez que decorre da própria natureza do ilícito.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM FAVOR DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

5
. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é possível nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral presumido, dispensando-se prova específica.

6. A alegação de hipossuficiência econômica não constitui fundamento suficiente para a redução do montante indenizatório, especialmente quando fixado em patamar módico (R$2.000,00 - dois mil reais) e compatível com a gravidade dos delitos praticados. (AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

A indenização fixada em 01 (um) salário mínimo revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto sopesou a gravidade do delito, os transtornos e o sofrimento suportados pela vítima, bem como a finalidade pedagógica da reparação. Considerou-se, ainda, a capacidade econômica do réu, que declarou exercer atividade autônoma e auferir renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ID. 321610882 - Pág. 2.

Quanto ao pedido de parcelamento, trata-se de matéria afeta à fase de execução, não cabendo análise nesta sede recursal.

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

No que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando parcialmente a sentença, redimensionar a pena do apelante Rafael Queiroz Barbosa para 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, mantendo-se, no mais, a integralidade do
decisum
condenatório, inclusive quanto à condenação ao pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026